Tribunal: TJDFT
Processo: 0720826-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. DEVER DE COMUNICAÇÃO DAS CORRESPONDÊNCIAS E ENCOMENDAS. DESCUMPRIMENTO. NÃO VERIFICADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O dever de fundamentação das decisões judiciais tem assento constitucional, ao prever que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (art. 93, IX da Constituição Federal). Essa exigência foi pormenorizada pelo CPC ao apresentar, no § 1o, do art. 489, rol exemplificativo de situações que caracterizam ausência de fundamentação aptas a ensejar a nulidade do ato decisório. Na hipótese, pela simples leitura da sentença, extrai-se que o juízo expôs as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento sobre a improcedência do pedido pleiteado pelos autores. Rejeito a preliminar.
2. O art. 22, da Lei 6.538/78, que dispõe sobre os serviços postais, prevê que “os responsáveis pelos edifícios, sejam os administradores, os gerentes, os porteiros, zeladores ou empregados são credenciados a receber objetos de correspondência endereçados a qualquer de suas unidades, respondendo pelo seu extravio ou violação.”.
3. A Portaria 311/98, do Ministério das Comunicações, em seu art. 6o, disciplina que a distribuição das correspondências em locais coletivos será feito, em regra, por meio de uma caixa receptora única. Ou seja: o condomínio tem o dever de receber as correspondências endereçadas aos seus condôminos e será responsabilizado em caso de extravio ou violação.
4. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito cabe ao autor (art. 373, I, do Código de Processo Civil). Os apelantes não se desincumbiram dos ônus probatório de demonstrar que o apelado deixa de cumprir seu dever de recebimento e entrega das correspondências. Ao contrário, ao que tudo indica, são os apelantes quem dificultam sua entrega. A sentença deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.